Tribunal: TJDFT
Processo: 0730767-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. NUMERÁRIO. CONTA BANCÁRIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CUSTODIANTE. MEDIDA INÓCUA.
1. Ante a constatação de que o devedor, representado processualmente pela Curadoria de Ausentes, quando da penhora, via SISBAJUD, de numerário mantido em conta bancária em seu nome, se absteve de comparecer aos autos para impugnar a aludida retenção, transcorridos mais de trinta dias desde então, reputa-se despicienda a medida de expedição de ofício à instituição financeira custodiante, eis que não se vislumbra, nessa hipótese, ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana, tampouco comprometimento de sua subsistência.
2. Ademais, mesmo que fosse deferido o pedido de expedição de ofício à corporação bancária mantenedora para que informasse a natureza da conta onde resguardada a soma almejada pelo credor, forçoso reconhecer que, por ocasião do recebimento de resposta, o aludido expediente, por força do exaurimento do prazo expendido no art. 854, §3o, I, do Código de Processo Civil, se mostraria inócuo, mesmo que contado em dobro.
3. Recurso não provido.